Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. RETENÇÃO PROLONGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo bloqueio de conta e retenção de valores por instituição de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do bloqueio preventivo, a razoabilidade do prazo de retenção, a responsabilidade civil da instituição de pagamento e a incidência de atualização monetária, juros e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o contrato autorize bloqueio cautelar para apuração de irregularidades, a manutenção da restrição por período prolongado sem comprovação de fraude deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo retenção indefinida.
4. A instituição de pagamento tem dever legal de implementar mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção, nos termos da Lei no 12.865/2013 e da Resolução BCB no 96/2021.
5. O montante indevidamente retido deve ser atualizado monetariamente desde a data da restrição e acrescido de juros legais a partir da citação.
6. Não configurado dano moral, pois não demonstrado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para determinar a atualização monetária e juros sobre os valores bloqueados. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A manutenção prolongada do bloqueio de valores por instituição de pagamento, sem comprovação de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a atualização monetária e juros sobre o montante retido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.865/2013, Resolução BCB no 96/2021
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809901, 0712513-81.2023.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024, p. 16/02/2024.